Tribunal: TJBA
Processo: 8048035-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048035-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: JOVENTINO DA ROCHA MAIA FILHO, CAROLINE PATRÍCIO MAIA e MURILO PATRÍCIO MAIA Advogado(s): JERLAINE SANTOS DE SOUA, JOSÉ RAIMUNDO SILVA DE SANTANA EMBARGADOS: SP-66 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CST EXPANSÃO URBANA LTDA Advogado(s): AIRES VIGO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS VINCULADAS À REAPRECIAÇÃO DAS ASTREINTES, RECONHECIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADAS APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO HORIZONTAL. PRINCÍPIO DA UNIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS POR CADASTRAMENTO INCORRETO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INSURGÊNCIA HORIZONTAL QUE OBSERVOU A TEMPESTIVIDADE E ADEQUAÇÃO, DEVENDO SER CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO POR NULIDADE DE JULGAMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO. JULGAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS NA PARTE CONHECIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n. 8052480-61.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.